Tribunal: CVM
Processo: IA-1998-17
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Joubert Rovai
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2000-05-04
Data de publicação: 2000-05-04

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMNISTRATIVO CVM Nº 17/98 / Acusados : / FABRÍZIO BRAGA SAES

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMNISTRATIVO CVM No 17/98

Acusados :
FABRÍZIO BRAGA SAES
LUIZ FERNANDO BOULLOSA
SIGNUS CORRETORES ASSOCIADOS S/C LTDA
TRAJANO FERREIRA DOS SANTOS
Ementa : Intermediação irregular no mercado de valores mobiliários. - Infração configurada. – Multa.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários decidiu, por
unanimidade, responsabilizar os acusados por haverem negociado e intermediado a negociação de ações sem serem
integrantes do sistema de distribuição de valores previsto no artigo 15 da Lei no 6.385/76, agravado pelo fato de a
negociação haver-se dado com ações de companhia fechada, que somente podem ser objeto de negociação privada.
Isto posto, decidiu, com base no art. 11 da Lei n 6.385/76, aplicar a cada um dos acusados a pena de multa no valor
de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), equivalente a trinta por cento do valor da operação irregular, bem como
oficiar ao Ministério Público Federal a presente decisão.
Os acusados apenados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Norma Jonssen Parente, José Durval Soledade
Santos, Joubert Rovai e Wladimir Castelo Branco Castro, Diretores, e José Luiz Osorio de Almeida Filho, Presidente.

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2000
JOUBERT ROVAI
Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

RELATÓRIO

Relator: Diretor Joubert Rovai
I. Da Origem do Inquérito
1/9

1. O presente Inquérito Administrativo foi instaurado para "apurar a possível atividade irregular no mercado de valores
mobiliários, realizada pela Signus Corretores Associados S/C Ltda., entidade não integrante do sistema de distribuição
previsto na Lei n.o 6.385/76, bem como o eventual exercício irregular da atividade de agente autônomo de
investimentos, por parte de Fabrízio Braga Saes e Trajano Ferreira dos Santos, a partir do ano de 1994".
2. Em 26.02.96, o Ministério Público do Estado de São Paulo enviou ofício à CVM (fl. 15) solicitando, para os fins
previstos na Lei n.o 7.913/89, a apuração dos fatos narrados em representação que lhe fora encaminhada pelo Sr.
Juscelino Shimura, contra Signus Corretores Associados S/C Ltda. (Signus).
3. Conforme a mencionada representação (fls. 17 a 19), em 01.12.94, por intermédio de um corretor de valores de
nome Fabrízio, o Sr. Juscelino Shimura teria adquirido, da Signus, 30.000 (trinta mil) ações ordinárias de emissão da
Aço Minas Gerais S/A (Açominas), ao preço de R$ 0,96 (noventa e seis centavos) por ação.
4. O cheque referente à citada compra teria sido compensado em favor de Trajano F. Santos, cujo endereço seria o
mesmo da Signus.
5. O corretor, por ocasião da operação, teria afirmado que, em fevereiro de 1995, as ações seriam vendidas em bolsa
e passariam a valer R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) cada. Se tal não ocorresse, a Signus adquiriria as
ações pelo valor anteriormente pago pelo Sr. Shimura.
6. A partir de fevereiro de 1995, o Sr. Shimura teria procurado os representantes da Signus, para efetuar a venda das
ações, sem, contudo, lograr êxito.
7. Em 28.06.95, o Sr. Shimura teria sido informado, pela Açominas, que o preço unitário das ações de sua emissão
era de R$ 0,01 (um centavo), o mesmo, aliás, que em dezembro de 1994.
8. O Sr. Shimura teria tomado conhecimento, ainda, de que a Signus não possui registro na Junta Comercial do
Estado de São Paulo (JUCESP), e tampouco em cartório ou associação de classe. Teria constatado, ainda, que o
número da Signus no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) é falso.
9. O referido ofício do Ministério Público foi encaminhado à então Superintendência Jurídica da CVM (SJU), que
sugeriu fosse realizada inspeção na Signus (fl. 21).
10. Conforme RELATÓRIO DE INSPEÇÃO CVM/SFI/GFE-SP/N.o015/96 (fls. 23 a 36), a Açominas é uma companhia
fechada e as ações de sua emissão não podem ser objeto de negociação pública, fato este que leva à impossibilidade
de se determinar o valor de mercado desses papéis.
11. Foi constatado, por ocasião da inspeção, que no endereço indicado pelo reclamante como sendo o local da sede
da Signus, qual seja, Rua Aurora, n.o 776, 22.o andar, conjuntos 223 e 224, existiam duas sociedades: a T.S.
Planejamento e Participações S/C Ltda. e a City's Corretores Associados S/C Ltda., cujos representantes legais eram,
respectivamente, os Srs. Trajano Ferreira dos Santos e Diógenes da Paixão Ribeiro da Silva (fls. 40 e 47), sendo que
este último faleceu em 13.01.96 (fl. 52).
12. O Sr. Trajano Ferreira dos Santos informou que o conjunto de n.o 224, imóvel que estava sendo locado à City's
Corretores Associados S/C Ltda., desde outubro de 1995, estava locado, anteriormente, para a Signus Corretores
Associados S/C Ltda., porém não havia contrato de locação.
13. Questionado pelos inspetores da CVM acerca das razões pelas quais o cheque emitido pelo Sr. Shimura, no valor
de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), referente à compra de 25.000 (vinte e cinco mil ações) de emissão da
Açominas, foi depositado em sua conta bancária, o Sr. Trajano não apresentou qualquer motivo ou documento que
justificasse tal fato.
14. Os inspetores da CVM tiveram ciência, com a auxílio da Secretaria da Receita Federal, da localização da sede da
Signus à época. Os imóveis correspondentes encontravam-se desocupados, porém, verificou-se que foram alugados,
em abril de 1992, para o Sr. Luiz Fernando Boullosa, que afirmara ser "corretor do mercado de capitais junto à bolsa
de valores" e "estar organizando a Signus Corretores Associados S/C Ltda.".
15. Foi localizado pelos inspetores, no 3.o Cartório de Registro de Títulos e Documentos, o registro de constituição da
Signus Corretores Associados S/C Ltda., sendo o Sr. Luiz Fernando Boullosa o representante da sociedade, que tem
por objeto social a promoção de venda de títulos de previdência privada, planos de saúde e outros tipos de carnês (fl.
65).
16. O Sr. Juscelino Shimura, em seu depoimento de fls. 71 a 73, afirmou, sucintamente, que:
2/9

- adquiriu, da Signus, 30.000 (trinta mil) ações ordinárias de emissão da Açominas, por intermédio do Sr. Fabrízio,
tendo emitido, então, dois cheques, sendo um deles no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), referente à
compra, realizada em 01.12.94, de 25.000 (vinte e cinco mil) ações, cheque este que foi depositado na conta do Sr.
Trajano Ferreira dos Santos. Anteriormente, emitira outro cheque, no valor de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), relativo à compra de 5.000 (cinco mil) ações;
- compareceu, por três vezes, aproximadamente, nas instalações da Signus, à Rua Aurora, n.o 776, 22.o andar, e era
atendido pelo Sr. Fabrízio e pelo Sr. Diógenes;
- não conhece os Srs. Luiz Fernando Boullosa e Trajano Ferreira dos Santos;
- comunicou o ocorrido com relação à compra das ações de emissão da Açominas à 91.a Delegacia de Polícia do
Estado de São Paulo (fl. 83).
17. O Sr. Fabrízio Braga Saes declarou que (fls. 85 a 88):
- nunca manteve relacionamento de qualquer espécie com a Signus;
- trabalhava na T. S. Planejamento e Participações S/C Ltda. e o Sr. Diógenes da Paixão Ribeiro da Silva solicitou-lhe
que comparecesse ao escritório do Sr. Shimura;
- conhece o Sr. Trajano desde 1991 e este não tem qualquer relacionamento com a Signus e com o Sr. Luiz Fernando
Boullosa. Até onde sabe, o Sr. Diógenes era quem tomava conta da Signus, sendo que viu poucas vezes o Sr.
Bollousa;
- possui vínculo com a T. S. Planejamento e Participações S/C Ltda. como autônomo e não tem nenhum
relacionamento com a City's Corretores Associados S/C Ltda;
- assinou a "Ordem de Compra de Ações", referente às ações de emissão da Açominas, sem ter conhecimento
específico do que se tratava.
18. O Sr. Luiz Fernando Boullosa declarou, em seu depoimento de fls. 94 a 98, que:
- a Signus foi aberta por ele, porém nunca entrou em atividade;
- a atividade da referida sociedade seria, basicamente, a intermediação de negócios de compra e venda de valores
mobiliários, mais especificamente de ações negociadas fora de bolsa de valores;
- tomou conhecimento, em março de 1994, de que o Sr. Trajano Ferreira dos Santos, através de 'seus corretores,
Fabrízio, Diógenes e outros, vinha realizando negócios com ações e utilizando, indevidamente, o nome da Signus, o
que o levou a publicar declaração, alertando o público acerca deste fato (fl. 105);
- reconhece ser da Signus o impresso referente à ordem de compra das ações de emissão da Açominas, porém, o
número apresentado não pertence aos blocos que lhe foram entregues, tendo o seu preenchimento sido efetuado sem
seu conhecimento;
- os impressos foram confeccionados por sua ordem e do Sr. Trajano, pois pretendiam trabalhar em conjunto na
compra e venda de ações;
- entende que a venda das ações de emissão da Açominas ao Sr. Shimura tenha sido efetuada pelo escritório do Sr.
Trajano Ferreira dos Santos.
19. O Sr. Trajano Ferreira dos Santos, por seu turno, declarou que (fls. 110 a 115):
- presta serviços para a Atlântico Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda. (fl. 117) desde 1993, na condição de
corretor autônomo, atuando no seguimento de títulos de clubes e terrenos;
- a T. S. Planejamento e Participações S/C Ltda. presta serviços de intermediação de negócios com títulos de clubes e
terrenos;
- o Sr. Fabrízio Braga Saes trabalhou de forma descontínua para sua empresa, como corretor autônomo, na venda de
planos de saúde, desde 1992, tendo se desligado recentemente;
- nunca participou, formal ou informalmente, da Signus Corretores Associados S/C Ltda., e nunca propôs ou lhe foi
proposta sociedade na Signus;
3/9

- não mantém nenhum relacionamento com o Sr. Luiz Fernando Boullosa e foi a este apresentado pelo Sr. Diógenes
da Paixão Ribeiro da Silva;
- não mandou confeccionar os blocos do formulário "Ordem de Compra de Ações", que apresentam impressos a razão
social e o C.G.C da Signus;
- o fato de o endereço constante do formulário anteriormente mencionado ser o mesmo de sua empresa, a T. S.
Planejamento e Participações S/C Ltda., provavelmente deve-se à impressão indevida efetuada pelo Sr. Diógenes,
pessoa responsável pela Signus;
- o fato de o telefone constante do referido formulário ser o mesmo de sua empresa, deve-se ao fato de ter sido o
número cedido ao Sr. Diógenes, cessão esta que foi acordada verbalmente e estava incluída no contrato de locação
entre eles firmado;
- nunca orientou pessoas que lhe prestam ou tenham prestado serviços no sentido de que negociassem com ações
em nome da Signus;
- o Sr. Juscelino Shimura compareceu às instalações de sua propriedade para procurar o Sr. Diógenes, porém o
declarante desconhece o assunto tratado;
- a operação de compra e venda de 25.000 ações de emissão da Açominas, cujo formulário "Ordem de Compra de
Ações" foi assinado pelo Sr. Shimura e pelo Sr. Fabrízio Braga Saes, foi efetuada em conjunto com o Sr. Diógenes;
- o cheque de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), referente à operação acima citada, foi depositado em sua conta
corrente pelo Sr. Diógenes, para pagamento de um veículo, conforme documentos anexados aos autos do presente
inquérito;
- não conhece a Incorplan Incorporação e Planejamento Imobiliário Ltda., sociedade que endossou o cheque acima
citado.
20. Diante do exposto, segundo o Relatório de Inspeção, teria ficado caracterizada a intermediação irregular de
valores mobiliários, por parte de pessoas que poderiam ter utilizado indevidamente o nome da Signus, tendo em vista
a declaração que o Sr. Luiz Fernando Boullosa, representante legal da Signus, fez publicar em 27.03.94 (fl. 105).
21. Ademais, os depoimentos e a documentação anexada ao Relatório, especialmente a "Ordem de Compra de
Ações", utilizada no negócio envolvendo as ações de emissão da Açominas, permitiriam concluir que o Sr. Fabrízio
Braga Saes teria participado efetivamente como agente intermediário na compra de ações efetuada pelo Sr. Juscelino
Shimura.
22. Os dados obtidos durante a inspeção apontaram, ainda, a existência de fortes indícios de que o Sr. Fabrízio teria
atuado em conjunto com outras pessoas, particularmente com o Sr. Trajano Ferreira dos Santos, sócio majoritário da
T. S. Planejamento e Participações S/C Ltda, sociedade cujo endereço é o mesmo da Signus.
23. Com relação ao preço pago pelo reclamante, na compra das ações de emissão da Açominas, concluiu o
mencionado Relatório que o negócio teria sido fechado por preço muito superior ao valor patrimonial da ação, valor
este que constituiria parâmetro adequado, tendo em vista tratar-se de ações de companhia fechada.
24. A Superintendência de Fiscalização Externa (fls. 119 e 120), tendo em vista o Relatório de Inspeção, propôs o
envio das cópias do mencionado Relatório e seus anexos ao Ministério Público do Estado de São Paulo, solicitante
das investigações, e a abertura de inquérito administrativo para apurar a intermediação irregular de negócios com
ações por pessoas não integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, com a agravante de se tratarem
de ações de companhia fechada, com relação às seguintes pessoas:
- Signus Corretores Associados S/C Ltda.;
- Sr. Luiz Fernando Boullosa, na qualidade de sócio da Signus;
- Sr. Fabrízio Braga Saes; e.
- Sr. Trajano Ferreira dos Santos.
25. A Gerência de Análise de Negócios, conforme ANÁLISE/CVM/GMN/N.o 007/97, de fls. 121 a 123, concluiu que
apesar da existência de pontos contraditórios detectados pela Inspeção, a transação objeto de representação ao
Ministério Público do Estado de São Paulo apresentaria fortes indícios da prática de estelionato.
4/9

26. Além disso, dada a condição de companhia fechada da Açominas, as transações com ações de sua emissão
somente poderiam ser concretizadas em negociações privadas. A Signus, ao participar como interveniente na
operação objeto da reclamação, estaria exercendo atividade privativa dos integrantes do sistema de distribuição de
títulos e valores mobiliários, infringindo, assim, o disposto na Lei n.o 6.385/76.
27. O Sr. Fabrízio Braga Saes, negociador direto das ações, o Sr. Trajano Ferreira dos Santos, beneficiário do
produto da venda e o Sr. Luiz Fernando Boullosa, responsável pela Signus, ao participarem da operação estariam
contrariando o disposto na Lei n.o 6.385/76 e na Resolução n.o 238/72, do Conselho Monetário Nacional, no que se
refere ao exercício irregular da atividade de agente autônomo de investimento.
28. Assim sendo, a mencionada Análise ratificou a proposta de abertura de inquérito administrativo constante do
MEMO/CVM/SFI/N.o060/96, com vistas a apurar as responsabilidades das pessoas então mencionadas pela atuação
irregular no sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários e pelo exercício irregular da atividade profissional
de agente autônomo de investimento.
29. O Diretor-Relator à época solicitou esclarecimento da Superintendência Jurídica, tendo em vista a ocorrência de
dúvidas com relação ao fato que originou a proposta de abertura de inquérito administrativo, explicitado na
mencionada Análise, em razão de ter sido considerado por alguns membros do Colegiado como simples caso de
estelionato, a ser tratado na esfera judicial (fl. 02).
30. A Gerência Jurídica-2 (GJU-2), conforme MEMO/CVM/GJ-2/174/97, manifestou-se no sentido de que a eventual
ocorrência de crime não excluiria a apuração das irregularidades do ponto de vista administrativo, porquanto as
esferas penal e administrativa são independentes, tendo endossado a proposta da SFI, constante do
MEMO/CVM/SFI/N.o060/96. Foi ressaltado, ainda, que seria possível não ter ocorrido irregularidade administrativa,
caso se apurasse que não havia ações, ou que as mesmas eram falsificadas, hipóteses em que estaria configurado
apenas ilícito penal (fls. 03 e 04).
31. O Diretor-Relator solicitou à Superintendência de Fiscalização Externa (SFI), com vistas a uma melhor
fundamentação do processo, a verificação quanto à existência das ações reclamadas (fl. 125).
32. A SFI, em atendimento à solicitação supra citada (fls. 136 e 137), concluiu que os documentos fornecidos pela
Açominas, além de comprovar a autenticidade das ações possuídas pelo Sr. Juscelino Shimura, reforçaram a
convicção de intermediação irregular de ações por parte das pessoas anteriormente mencionadas, reiterando a
necessidade de se oficiar ao Ministério Público acerca do ocorrido e acrescentado a conveniência de se expedir stop
order, independentemente da instauração de inquérito.
33. O Diretor-Relator à época, em função de todo o exposto, aprovou a proposta de abertura de inquérito
administrativo, com o enquadramento proposto pelo Superintendente Geral (SGE), bem como o encaminhamento do
Relatório de Inspeção e seus anexos ao Ministério Público do Estado de São Paulo e a expedição de stop order (fls.
05 a 08).
34. O Colegiado da CVM (fls. 09 e 10), em reunião datada de 28.11.97, aprovou na íntegra o voto do Diretor-Relator,
tendo sido notificados os interessados acerca da abertura do presente inquérito (fls. 11 a 14).
35. Em 02.12.97, foi expedida a Deliberação CVM n.o 233, alertando os participantes do mercado de valores
mobiliários e o público em geral que a Signus Corretores Associados S/C Ltda., o Sr. Luiz Fernando Boullosa, seu
representante legal, e os Srs. Trajano Ferreira dos Santos e Fabrízio Braga Saes não estão autorizados a intermediar
negócios envolvendo valores mobiliários e determinando a imediata suspensão das atividades de compra, venda e
intermediação de valores mobiliários, sob pena de multa (fl. 139).
36. Em 22.12.97, foi enviado ofício ao Ministério Público, com a cópia do Relatório de Inspeção realizada na Signus e
dos documentos anexos (fl. 140).
37. Concluída a fase de instrução, a Comissão designada pela PORTARIA/CVM/PTE/N.o095, de 20 de abril de 1998,
alterada pela PORTARIA/CVM/PTE/N.o127, de 25 de maio de 1998 e pela PORTARIA/CVM/PTE/N.o150, de 10 de
julho de 1998, apresentou seu Relatório, do qual constam, sucintamente, os fatos a seguir descritos (fls. 243 e 244).
II. Dos Fatos
38. Conforme Relatório da Comissão de Inquérito (fls. 245 a 254), o Sr. Luiz Fernando Boullosa, em seu depoimento,
teria assumido a responsabilidade pela gestão dos negócios da Signus, bem como teria admitido realizar
intermediação de negócios com valores mobiliários.
5/9

39. O referido senhor teria aceitado toda a infra-estrutura oferecida pelo Sr. Trajano Ferreira dos Santos, ou seja,
escritório, telefone, corretores, etc. e a "Ordem de Compra de Ações" da qual consta o nome do Sr. Juscelino Shimura
conteria impresso o nome da Signus Corretores Associados S/C Ltda.
40. Tais fatos, segundo o Relatório, levariam à conclusão que o Sr. Boullosa, por ação ou omissão, participou do
mercado marginal de compra e venda de ações, além de assumir integralmente a responsabilidade dos negócios
envolvendo a Signus.
41. No que tange ao Sr. Fabrízio Braga Saes, poder-se-ia inferir, da documentação apresentada pela Açominas (fls.
143 a 242) que o referido Senhor efetuou, no período de 25.11.96 a 24.04.98, a venda de 355.829 (trezentas e
cinqüenta e cinco mil, oitocentas e vinte e nove) ações, além de ser acionista da companhia (fls. 146 e 147).
42. Desta forma, a atuação do Sr. Fabrízio não teria se limitado à operação envolvendo o Sr. Shimura. Teria ele
participação ativa no mercado marginal, comprando e vendendo ações, além de figurar como outorgado em diversas
procurações apresentadas pela Açominas.
43. Com relação ao Sr. Trajano Ferreira dos Santos, teria este remetido cartão à Açominas, oferecendo-se para
solucionar qualquer problema relacionado à transferência de ações de emissão daquela companhia (fl. 178).
44. Poder-se-ia, ainda, constatar sua participação na intermediação de compra e venda de ações, além de figurar
como outorgado em diversas procurações (fls. 179, 186, 188, 189 e 191).
45. Ademais, o cheque de R$ 24.000, 00, referente à compra das ações de emissão da Açominas, por parte do Sr.
Shimura, fora depositado em conta corrente cujo titular é o Sr. Trajano (fls. 76 a 78).
46. Finalmente, durante os depoimentos teria ficado patente a intenção dos Srs. Fabrízio Braga Saes e Trajano
Ferreira dos Santos em responsabilizar o Sr. Diógenes da Paixão Ribeiro da Silva, já falecido, pela venda das ações
da Açominas ao Sr. Juscelino Shimura.
47. Em vista do acima exposto, entendeu a Comissão de Inquérito que teria ficado configurada a intermediação de
negócios com ações no mercado de valores mobiliários, pelas pessoas abaixo relacionadas, as quais não integram o
sistema de distribuição, previsto no artigo 15 da Lei n.o 6.385/76:
- Signus Corretores Associados S/C Ltda.;
- Sr. Luiz Fernando Boullosa;
- Sr. Trajano Ferreira dos Santos; e,
- Sr. Fabrízio Braga Saes.
48. Finalmente, foi proposto o encaminhamento de ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo, informando a
conclusão do presente Inquérito.
49. O Colegiado da CVM, em reunião datada de 11.12.98, acompanhando o voto do Diretor-Relator (fl. 256), votou
pela aprovação integral do Relatório da Comissão de Inquérito, inclusive com informação ao Ministério Público, órgão
responsável pelo encaminhamento da reclamação do Sr. Shimura à CVM (extrato de ata de fls. 262 e 263).
50. As pessoas acima mencionadas foram intimadas a apresentarem suas defesas (fls. 257 a 260, e 265).
III. Das Defesas
III.a. Defesa do Sr. Trajano Ferreira dos Santos
51. O Sr. Trajano Ferreira dos Santos alegou, em sua defesa tempestivamente interposta (fls. 274 a 278), que presta
serviços para Atlântico Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda. desde 1993, atuando como corretor autônomo de
títulos de clubes e terrenos, conforme documento de fl. 117 dos autos.
52. Alegou o Defendente que o Sr. Fabrízio Braga Saes trabalhava como corretor autônomo, tendo eventualmente
feito alguns trabalhos pessoais para o Defendente, como pagamento de contas e similares, ressaltando, todavia, que
o corretor autônomo não possui vínculo empregatício nos moldes da Consolidação das Leis do Trabalho, recebendo,
apenas, por aquilo que produz.
53. Afirmou inexistir qualquer prenúncio de que tenha sido sócio, parceiro, preposto ou participante informal da Signus
6/9

Corretores Associados S/C Ltda., e tampouco propôs qualquer sociedade ao Sr. Luiz Fernando Boullosa na referida
companhia, ou lhe foi proposta qualquer sociedade por este, de quem é mero conhecido, tendo sido apresentado pelo
Sr. Diógenes da Paixão Ribeiro dos Santos.
54. Não poderia ser atribuída culpa ao Defendente pelo fato de constar do formulário de ordem de compra de ações,
mencionado nestes autos, o endereço de imóvel de sua propriedade, pois o mesmo estava locado para o Sr.
Diógenes da Paixão Ribeiro da Silva (fl. 53). Quanto ao uso comum do telefone, alegou o Sr Trajano que dividiam as
despesas por questão de economia, sendo que tal uso estava acordado verbalmente entre as partes e incluso no
valor do aluguel.
55. Alegou o Sr. Trajano que não havia, nos autos, qualquer menção no sentido de que o Defendente tenha orientado
pessoas a negociarem ações em nome da Signus, tendo o Sr. Shimura procurado o Sr. Diógenes, sem que o
Defendente soubesse do assunto tratado.
56. O Sr. Diógenes teria depositado, na conta corrente do Defendente, cheque no valor de R$ 24.000,00, endossado
pela Incorplan, destinado a pagamento de um veículo que lhe fora vendido por este, conforme documentos de fls. 54
e 55. O Defendente afirmou, ainda, desconhecer a Incorplan e a origem do referido cheque.
57. Segundo o Defendente, assistiria razão à manifestação da então Superintendência Jurídica da CVM ao salientar
que seria possível não ter ocorrido irregularidade administrativa, uma vez que as ações da Açominas foram vendidas
para o Sr. Shimura pelo preço unitário de R$ 0,96 (noventa e seis centavos), com promessa de compra por R$ 1,45
(um real e quarenta e cinco centavos).
58. Nada de concreto teria sido apurado no tocante à participação do Defendente na venda das ações ao Sr. Shimura,
o qual sequer conhece o Sr. Trajano.
59. Restaria ao Defendente tão somente o fato de ter lançado em um cartão os seus préstimos para solucionar
eventuais transferências de ações de emissão da Açominas para si.
60. Requereu o Defendente a sua exclusão do presente inquérito.
III.b. Defesa do Sr. Fabrízio Braga Saes
61. O Sr. Fabrízio Braga Saes alegou, em sua defesa tempestivamente interposta, que prestava serviços, como
corretor autônomo, para a T. S. Planejamento e Participações S/C Ltda. desde 1991, desenvolvendo suas atividades
na Rua Aurora, n.o 776, conjunto 223, sendo que a Signus era locatária do conjunto de n.o 224.
62. Alegou o Defendente que conheceu, então, o Sr. Diógenes, o qual solicitou que comparecesse ao escritório do Sr.
Shimura, a fim de colher dados pessoais do mesmo e receber um cheque.
63. O Defendente afirmou que desconhecia os termos dos negócios entre as partes e que nunca manteve qualquer
relacionamento com a Signus ou com a Incorplan.
64. Requereu o Sr. Fabrízio a sua exclusão do presente inquérito.
65. A Signus Corretores Associados S/C Ltda. e o Sr. Luiz Fernando Boullosa não apresentaram defesa.
É o Relatório.

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2000.
Joubert Rovai
Diretor-Relator

VOTO DO RELATOR
7/9

1. Trata o presente inquérito de intermediação irregular no mercado de valores mobiliários, por parte de pessoas não
integrantes do sistema de distribuição, previsto no artigo 15 da Lei n.o 6.385/76.
2. Inicialmente, no que tange ao Sr. Trajano Ferreira dos Santos, verifica-se, da documentação acostada aos autos,
que as ações ordinárias de emissão da Açominas, detidas pelo Sr. Juscelino Shimura, foram adquiridas do Sr. Marciel
Silva (fl. 176), cujo endereço é o mesmo da T. S. Planejamento e Participações S/C Ltda. (fls. 38, 180, 184, 192, 193),
sociedade da qual o Sr. Trajano detém 95% (noventa e cinco por cento) das quotas.
3. Pode-se verificar, ainda, que na "Solicitação de Serviços", de fl. 199, referente à transferência das ações do Sr.
Marciel para o Sr. Shimura, consta a seguinte frase: "enviar para Rua Aurora, 776, 22.o andar, sala 223", conjunto este
de propriedade do Sr. Trajano e onde está localizada a sede de sua empresa.
4. O Sr. Trajano figura como outorgado em diversas procurações, as quais têm por objeto a transferência, bem como
a venda e o exercício de direitos referentes a ações de emissão da Açominas (fls. 179, 185 e 186, 187 e 188, 189,
191, 205, 206).
5. Há, ainda, cópia de cartão do Sr. Trajano (fl. 178), enviada pela Açominas, onde o mesmo pede para ser contatado,
por aquela companhia, em caso de problema relacionado à transferência de ações.
6. Finalmente, o cheque de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), emitido pelo Sr. Shimura, referente à venda de
25.000 (vinte e cinco mil) ações da Açominas, nominal à Signus Corretores Associados S/C Ltda., foi endossado para
o Sr. Trajano Ferreira dos Santos (fls. 74, 77 e 78). Este alegou que tal fato deveu-se à venda de um veículo, para o
Sr. Diógenes da Paixão Ribeiro da Silva. Todavia, verifica-se, do recibo acostado aos autos, que o pagamento do
veículo seria feito em outras onze parcelas, não havendo, nos autos, prova de que o referido cheque tenha se
prestado a tal pagamento (fl. 54).
7. Deve-se ressaltar que a Açominas é uma companhia fechada e, assim sendo, as ações por ela emitidas só podem
ser objeto de negociações privadas, as quais, conforme Deliberação CVM n.o 20/85, são aquelas realizadas
diretamente entre os interessados, compradores e vendedores, sem a presença dos intermediários que compõem o
sistema de distribuição a que se refere o artigo 15 da Lei n.o 6.385/76.
8. Ao transferir ações de emissão da Açominas para seu próprio nome, ou vendê-las, nos termos das procurações
que lhe foram outorgadas, o Sr. Trajano incorreu em dupla irregularidade. A primeira, por intermediar negócios com
ações emitidas por companhia fechada, as quais, frise-se, somente podem ser objeto de negociações privadas. A
segunda irregularidade diz respeito à intermediação em si mesma, posto que tal atividade é privativa dos integrantes
do sistema de distribuição, mencionados no artigo 15 da Lei n.o 6.385/76, do qual o Sr. Trajano e sua empresa não
fazem parte.
9. O Sr. Fabrízio Braga Saes, por seu turno, compareceu, conforme ele próprio afirmou, ao escritório do Sr. Juscelino
Shimura, para oferecer-lhe ações de emissão da Açominas (fl. 72).
10. O Sr. Fabrízio assinou a "Ordem de Compra de Ações" (fl. 74), referente à compra de 25.000 (vinte e cinco mil
ações) ordinárias de emissão da Açominas, vendeu, como visto, mais de trezentas mil ações da Açominas (fls. 146 e
147), além de ter figurado como outorgado em diversas procurações, que lhe conferiam poderes para proceder à
transferência de ações da Açominas para o seu próprio nome (fls. 209, 210, 211, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 225,
227, 229, 231, 237, 239), tendo, por vezes, substabelecido os poderes que lhe foram outorgados. Em assim atuando,
intermediou negócios envolvendo ações emitidas por companhia fechada, incidindo nas mesmas irregularidades que o
Sr. Trajano, uma vez que também o Sr. Fabrízio não integra o sistema de distribuição de valores mobiliários (fl. 70).
11. A Signus Corretores Associados S/C Ltda. e o Sr. Luiz Fernando Boullosa, como já mencionado, não
apresentaram defesa.
12. Conquanto tenha o Sr. Luiz Fernando Boullosa afirmado, em seu depoimento, que a Signus nunca entrou em
atividade (fl. 94), não lhe seria dado, sequer, ter mandado imprimir formulários como o que fora apresentado ao Sr.
Shimura, uma vez que a compra de ações, não caracterizada como negociação privada, constitui atividade privativa
dos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, do qual o mencionado senhor e sua empresa não
fazem parte.
13. Ademais, a declaração à praça, (fl. 105) que a Signus fez publicar, menciona que pessoas não autorizadas
estariam usando indevidamente o nome daquela empresa, não se responsabilizando a mesma por quaisquer ônus até
a data de publicação da declaração, qual seja, 27.03.94. Todavia, a "Ordem de Compra de Ações", relativa à
8/9

aquisição de ações de emissão da Açominas pelo Sr. Shimura, é datada de 01.12.94. Assim sendo, transcorreram
quase nove meses sem que o Sr. Boullosa tenha tomado qualquer outra providência destinada a evitar eventual uso
indevido do nome de sua empresa, ou melhor, sem que tenha procedido ao seu encerramento, já que não estava
autorizada a exercer a atividade a que se propunha. Cabe ainda ressaltar que a referida declaração nada mencionou
acerca da existência de impressos da Signus detidos por outras pessoas que não o seu representante legal.
14. Diante do exposto, e nos termos do artigo 11 da Lei n.o 6.385/76, voto pela aplicação das seguintes
penalidades, em razão de infração ao disposto no artigo 16, incisos II e III, e parágrafo único, da citada Lei:
- pena de multa no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), equivalente a trinta por cento do valor da
operação irregular, à Signus Corretores S/C Ltda;
- pena de multa no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), equivalente a trinta por cento do valor da
operação irregular, ao Sr. Luiz Fernando Boullosa;
- pena de multa no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), equivalente a trinta por cento do valor da
operação irregular, ao Sr. Fabrízio Braga Saes; e,
- pena de multa no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), equivalente a trinta por cento do valor da
operação irregular ao Sr. Trajano Ferreira dos Santos.
15. Considerando a decisão do D. Colegiado da CVM, datada de 28.11.97 (fls. 9 e 10), referente ao encaminhamento
do Relatório de Inspeção e anexos, ao Ministério Público Federal, recomendo seja enviado, a este órgão, ofício
comunicando a decisão referente ao presente Inquérito.
É o meu VOTO.

Rio de Janeiro, 04 de maio de de 2000.
Joubert Rovai
Diretor – Relator

Voto da Diretora Norma Jonssen Parente :
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro :
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Durval José Soledade Santos :
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho
Acompanho o voto do Relator.
9/9